Tribunal: STF
Processo: ARE 1437029
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO. VANTAGEM INCORPORADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.202, DE 1994. SUPRESSÃO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 2.202/1994. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º; 5º, inc. II; 7º, inc. IV, 37, caput e inc. X, 40, § 2º, 61, § 1º, inc. II, als. “a” e “c”; 71, inc. III; 93, inc. IX; 167, inc. II, e 169 da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    4. Argumentam que “não se trata de alteração de regime, mas de controle de legalidade do percebimento da gratificação, motivo pelo qual o princípio da irredutibilidade de vencimentos não tem influência direta no caso” (e-doc. 15, p. 15).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 25 da Repercussão Geral (e-doc. 17).



    6. Os agravantes sustentam que “em nenhum dos tópicos do recurso extraordinário a matéria em discussão foi de fato, tampouco depende de análise de provas produzidas nos autos” e que “em nenhum dos tópicos do recurso extraordinário a matéria em discussão referiu-se à legislação local” (e-doc. 19, p. 5-7).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) os Recorrentes [ora agravantes] não esclareceram em momento algum nos autos o motivo pelo qual passou-se a creditar o valor da Gratificação Especial de Risco 'no contracheque da autora e, na rubrica imediatamente abaixo, a descontar o referido valor. 



    A única limitação à percepção da Gratificação Especial de Risco é a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 2.202/1994 que estabelece que ‘O valor da Gratificação prevista no caput não poderá exceder a duas vezes e meia o piso da remuneração atribuída ao funcionalismo municipal’, o que parece não ter sido a razão para a exclusão da percepção da Gratificação Especial de Risco pelos Recorrentes. 



    Assim, entendo devido o pagamento das diferenças pretéritas, conforme pleiteado.“ (e-doc. 11, p. 5).



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, Lei municipal nº 2.202, de 1994, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.366.382-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.448.256/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2023, p. 10/08/2023; ARE nº 1.399.544/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/09/2022, p. 22/09/2022; ARE nº 1.394.871/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2022, p. 15/08/2022; RE nº 1.370.333/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/03/2022, p. 15/03/2022; e ARE nº 1.366.382/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/02/2022, p. 08/02/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (e-doc. 11, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator